Tribunal: TJES
Processo: 5000633-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000633-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA PAULA LOPES PEREIRA
AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA LOPES PEREIRA em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “ação de busca e apreensão” ajuizada por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu a busca e apreensão do bem.

Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade das cláusulas contratuais, pelo valor exorbitante da taxa de juros cobrada pela agravada, além da cumulação com comissão de permanência.

Requer a revogação da medida liminar para que o bem seja devolvido, sem que seja determinado o depósito das parcelas que entende incontroversas, pois tal matéria será discutida em ação revisional combinada com consignação em pagamento.

Por fim, requer o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, tendo sido deferido à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita (id. 2079116).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões no id. 2283168, impugnando a assistência judiciária deferida e pleiteando o improvimento do agravo.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Rememoro que se cuida de agravo de instrumento interposto por
ANA PAULA LOPES PEREIRA
contra decisão que deferiu a busca e apreensão do bem, proferida nos autos da “ação de busca e apreensão” ajuizada por
OMNI S/A
CFI
.

Na sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo,
deu provimento ao agravo de instrumento
e verificando a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade, quais sejam, das taxas de juros remuneratórios, reconhecidas como exorbitantes e abusivas, considerou por afastada a mora e julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, pela ausência de constituição e desenvolvimento válido do processo, mediante atribuição de efeito translativo ao recurso.

Ainda, consta registrado no voto condutor que os juros fixados no contrato foram muito superiores àqueles averiguados na consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil como taxas médias (mensais e anuais) de mercado praticadas à época nas alienações fiduciárias de veículos, demonstrando assim a exorbitância das taxas cobradas pela instituição financeira autora.

Não obstante o bem-lançado voto do Relator, pedi vista para melhor me debruçar sobre a matéria em exame, mormente sobre a alegada abusividade da taxa de juros pactuada no contrato.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, justificando assim meu pedido de vista, de forma a averiguar, se na presente hipótese, as taxas cobradas, ainda que superiores em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, geraram (ou não)
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira,
analisando as peculiaridades do caso concreto,
e não exclusivamente as taxas médias do BACEN.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
,
avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
.

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico, como prefalado, os juros fixados no contrato celebrado em outubro de 2018 foram de
3,63
% ao mês e
53,40
% ao ano
, lado outro, a taxa média de mercado praticada à época para a Cédula de Crédito Bancária com alienações fiduciárias foram
quase duas vezes e meia
superiores às taxas médias de juros para a mesma operação,
altamente elevadas, portanto
.

Não bastasse, após observar o contrato e demais elementos dos autos, não tenho dúvidas em
reconhecer
a
abusividade da taxa de juros do contrato
, porquanto além de ter sido pactuada em percentual maior que o dobro da média de juros de mercado para a mesma operação e época, considero ainda: (a) o baixo
rating:
a operação envolvia
risco
relativamente baixo

(observando o extenso prazo de amortização da dívida de 48 meses, e que a agravante detém renda própria superior ao baixo valor das prestações avençadas); (b) não houve trabalho de captação de recursos para o banco (porquanto o valor total do Financiamento foi no valor ínfimo para instituição financeira do porte da OMNI - de R$ 10.485,07); (c) não há registro de restrição ao crédito em nome/CPF da agravante

a justificar a elevação dos juros em seu desfavor.

Portanto, na hipótese, ao que observo dos autos, os fatores apontados não justificam as taxas cobradas em tamanha discrepância às demais Financeiras para a mesma modalidade de empréstimo e época.

Sendo assim, à luz do Recurso Repetitivo 1.061.530/RS julgado pelo c.STJ
2
, entendo que a taxa de juros pactuada na CCB acostada aos autos revela-se injustificadamente abusiva, e tratando-se de encargo cobrado na normalidade do contrato, escorreita a conclusão externada no voto do relator por dar provimento ao presente recurso, e atribuindo efeito translativo ao agravo, julgar extinta a ação de busca e apreensão na origem, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido, condenando ainda o agravado ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa.

Pelo exposto, sem mais delongas,
acompanho integralmente o voto do Relator
para dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos já expostos.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10.2008, DJe de 10.3.2009

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,

trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA PAULA LOPES PEREIRA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “ação de busca e apreensão” ajuizada por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, deferiu a busca e apreensão do bem.

Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade das cláusulas contratuais, pelo valor exorbitante da taxa de juros cobrada pela agravada, além da cumulação com comissão de permanência.

Requer a revogação da medida liminar para que o bem seja devolvido, sem que seja determinado o depósito das parcelas que entende incontroversas, pois tal matéria será discutida em ação revisional combinada com consignação em pagamento.

Por fim, requer o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, tendo sido deferido à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita (id. 2079116).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões no id. 2283168, impugnando a assistência judiciária deferida e pleiteando o improvimento do agravo.

Quanto à revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida, a agravada alega, genericamente que a agravante não preenche os requisitos para a sua concessão, afirmando tão somente que houve a contratação de advogado particular pela parte.

Todavia, consoante orientação jurisprudencial pacífica, para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas, sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família, inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da agravante.

Quanto ao mérito do agravo, consoante decidido no momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
as partes firmaram, em 04.10.2018, Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, sob o nº 1.01891.0000642-18, no valor total de R$ 22.696,32, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas.

Ante a inadimplência da agravante, o agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão pretendendo, liminarmente, a busca e apreensão do bem, o que foi deferido pelo Juízo singular.

O C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, proferiu entendimento no sentido de que
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014).

Assim, conforme preconiza a jurisprudência pátria, embora seja possível a alegação de abusividade contratual como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, a discussão acerca da existência de encargos abusivos no contrato não afasta a análise da liminar de busca e apreensão, uma vez que tal debate não inibe a caracterização da mora do réu.

Todavia, sendo verificada a cobrança de tarifas e encargos ilegais no período da normalidade, a mora deve ser afastada e julgado extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, pela ausência de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Analisando atentamente as cláusulas contratuais, verifico que o contrato de seguro atrelado ao contrato de financiamento, denominado seguro prestamista, visa a garantir o adimplemento do saldo devedor do segurado em relação ao beneficiário, em razão de morte, invalidez ou desemprego, inexistindo ilegalidade em sua cobrança.

Por sua vez, os juros fixados no contrato foram de 3,92% ao mês e 58,65% ao ano, e o contrato firmado entre as partes em outubro de 2018, todavia em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, pude notar que a taxa média de mercado praticada à época nas alienações fiduciárias de veículos era de 1,84% ao mês e 24,86%, o que é capaz de demonstrar a exorbitância das taxas cobradas pela instituição financeira autora, capaz de ilidir a mora.

Consoante pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do abuso dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros,
descaracterizam a mora do devedor.

Por conseguinte, a Súmula nº 72 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, de modo que
a ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e apreensão.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO EXISTENTES REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve se valer dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição. Não havendo omissão quanto à matéria ventilada. 2 - A pretensão do embargante não se coaduna com os Embargos de Declaração, porquanto o que se observa, na realidade, é que o recorrente se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, visto que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado, não demonstrando que tenha havido quaisquer dos vícios delimitados no art. 1.022 do CPC/15. 3 A contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado. De outro modo, a existência da chamada contradição externa com outros julgados não configura vício de integração capaz de macular a validade do acórdão embargado. 4 - Não é cabível o manejo dos embargos com o nítido intuito de rediscutir os critérios utilizados para a fixação da verba honorária, mormente diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5 Ausência de erro material. Intenção de rediscutir julgado. 6 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048170000417, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 20/09/2019)

“A comprovação da mora do devedor consiste em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão com base no DL 911/66, consoante já sedimentou o colendo STJ no enunciado n.° 72 de sua súmula”. (TJES, Classe: Agravo AI, 47169001410, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017).

Assim, e segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022)

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
lhe dou provimento
, e atribuindo efeito translativo ao agravo, julgo extinto o processo originário sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. IV, do CPC, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido.

Condeno o
autor/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor dado a causa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ILEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – LIMINAR CASSADA – EFEITO TRANSLATIVO - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

1 – O C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, proferiu entendimento no sentido de que
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(REsp 1418593/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014).

2 - Sendo verificada a cobrança de tarifas e encargos ilegais no período da normalidade, a mora deve ser afastada e julgado extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, pela ausência de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3 - Os juros fixados no contrato foram de 3,92% ao mês e 58,65% ao ano, e o contrato firmado entre as partes em outubro de 2018, todavia em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, pude notar que a taxa média de mercado praticada à época nas alienações fiduciárias de veículos era de 1,84% ao mês e 24,86%, o que é capaz de demonstrar a exorbitância das taxas cobradas pela instituição financeira autora, capaz de ilidir a mora.

4 - O

reconhecimento do abuso dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor.

5 -
“É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022)

6 - Conheço do recurso e lhe dou provimento, e atribuindo efeito translativo ao agravo, julgo extinto o processo originário sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. IV, do CPC, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido.

7 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.